Tribunal: TJSP
Processo: 2155735-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão agravada que não conheceu do recurso - Tutela Provisória cautelar preparatória de Recurso Especial – Superior Tribunal de Justiça órgão competente para apreciar o mérito do recurso – Artigo 1029, §5o do Código de processo Civil - Decisão que deu a correta solução à questão, em conformidade com a segura posição dos tribunais, inclusive superiores, sem apresentar

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão agravada que não conheceu do recurso - Tutela Provisória cautelar preparatória de Recurso Especial – Superior Tribunal de Justiça órgão competente para apreciar o mérito do recurso – Artigo 1029, §5o do Código de processo Civil - Decisão que deu a correta solução à questão, em conformidade com a segura posição dos tribunais, inclusive superiores, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2155735-
94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Descalvado, em que é agravante
MUNICÍPIO DE DESCALVADO, são agravados EDERSON VIANA DOS SANTOS
e MARIA DOS ANJOS VIANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2155735-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28821
2
VOTO No 28.821
AGRAVO REGIMENTAL No 2155735-94.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: DESCALVADO
AGRAVANTE: MUNICIPALIDADE DE DESCALVADO
AGRAVADOS: EDERSON VIANA DOS SANTOS E OUTRO
AGRAVO REGIMENTAL
Decisão agravada que não
conheceu do recurso - Tutela Provisória cautelar preparatória
de Recurso Especial Superior Tribunal de Justiça órgão
competente para apreciar o mérito do recurso Artigo 1029,
§5o do Código de processo Civil - Decisão que deu a correta
solução à questão, em conformidade com a segura posição dos
tribunais, inclusive superiores, sem apresentar qualquer
omissão, contradição ou obscuridade Negado provimento ao
recurso.
Trata-se de Agravo Regimental oposto pela
MUNICIPALIDADE DE DESCALVADO (fls. 1/6), em face da v. decisão
monocrática de fls. 28/33, que não conheceu do pedido de tutela provisória
cautelar, entendendo que o pedido deveria ter sido protocolado perante o
tribunal superior, relator ou presidente ou vice-presidente do tribunal
recorrido, observado o procedimento descrito no referido artigo 1.029, §
5o.
O agravante requer a fixação de multa diária em
sede de reintegração de posse como forma de forçar o cumprimento da
ordem judicial, reiterando os argumentos aduzidos na petição de Tutela
Provisória Cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2155735-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28821
3
Ademais, alega às fls. 10/11, que o C. Superior
Tribunal de Justiça entendeu que não é sua a competência para análise do
pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial. Assim, requer
que seja suscitado conflito de competência perante o C. Supremo Tribunal
Federal, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Os agravados apresentaram contrarrazões às fls.
17/22.
É o relatório do necessário.
A decisão monocrática foi proferida com apoio no
disposto no artigo 1021 do Código de Processo Civil, tendo o agravo
regimental sido interposto contra decisão monocrática proferida por esta
Relatora.
Ao contrário do que alega o agravante, a v.
decisão analisou expressamente as questões suscitadas. Confira-se:
“A
Municipalidade
de
Descalvado
requer
a
concessão da tutela provisória cautelar para que
seja fixada multa diária de R$1.000,00, “diante do
perigo de dano a área ambiental, bem como o
perigo de desvio de dinheiro público (em plena
pandemia) para acomodar uma infinidade de
semoventes dos abastados invasores”.
Compulsando-se os autos, verifica-se que em
03.09.2019 foi proferida nos autos principais a
decisão que concedeu a liminar inaudita altera
parte
determinando
a
reintegração
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2155735-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28821
4
Municipalidade Descalvado na posse do imóvel
ocupado pelos réus, concedendo o prazo de 15
dias para o cumprimento da referida medida, sob
pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$
30.000,00 (fls. 55/56 dos autos principais).
Os réus requereram a suspensão da reintegração
de posse pelo prazo de seis meses, sob o
argumento de que existem diversos animais de
grande porte no local e que residem no imóvel
idosos portadores de necessidades especiais,
razão pela qual seria inviável a retirada no prazo
estabelecido (fls. 71/73 dos autos principais).
O Magistrado a quo designou audiência de
conciliação para estabelecer o cronograma da
desocupação, visando à concretização da medida
liminar de forma célere e não traumática (fl. 139
dos autos principais).
As
partes
acordaram
que
o
prazo
para
cumprimento da liminar seria prorrogado até o
último dia do mês de janeiro de 2020 (fl. 155 dos
autos principais) e o Magistrado homologou o
ajuste, tornando sem efeito a multa cominatória,
até notícia de descumprimento do prazo fixado
para desocupação (fl. 156 dos autos principais).
A Municipalidade noticiou o descumprimento do
acordo de desocupação e requereu a fixação de
multa diária por descumprimento no patamar de
R$ 1.000,00, limitado a R$ 300.000,00, tendo em
vista a situação financeira descrita pelo Serviço
Social do Município (fls. 215/219 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2155735-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28821
5
principais), sobrevindo a decisão de fls. 226/227
dos autos principais, que indeferiu o pedido de
fixação de multa cominatória.
Contra a referida decisão, foi interposto Agravo
de
Instrumento
autuado
sob
o
no
2037791-71.2020.8.26.0000, ao qual foi negado
provimento por esta Relatora, com o entendimento de que a determinação de
reintegração de posse independe da fixação de
multa diária ou utilização de outro instrumento
coercitivo para assegurar o seu cumprimento,
bem como que basta que a Municipalidade
disponibilize
os
meios
necessários
para
o
cumprimento da ordem de reintegração de posse
e que seja efetuada a requisição do reforço
policial para a data da diligência para que seja
efetivada a desocupação da área.
O v. acórdão restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE
POSSE - Ocupação irregular de área pública

Decisão que indeferiu o pedido de fixação de
multa
cominatória

Determinação
de
reintegração de posse que independe da fixação
de multa ou utilização de outro instrumento
coercitivo para assegurar o seu cumprimento -
Decisão mantida - Recurso improvido.”
Ato subsequente, o Município de Descalvado
interpôs a presente Tutela Cautelar Antecedente,
informando a intenção de interposição de Recurso
Especial (fl. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2155735-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28821
6
A tutela provisória antecedente não comporta
conhecimento por esta 5a Câmara de Direito
Público.
Com relação à apresentação de requerimento de
tutela provisória, o artigo 299 do Código de
Processo Civil prevê:
Art. 299. A tutela provisória será requerida ao
juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo
competente para conhecer do pedido principal.
Parágrafo único. Ressalvada disposição especial,
na ação de competência originária de tribunal e
nos recursos a tutela provisória será requerida ao
órgão jurisdicional competente para apreciar o
mérito.
Assim, considerando que se trata de tutela
provisória
cautelar
preparatória
de
Recurso
Especial, é certo que o pedido deveria ter sido
protocolado perante o C. Superior Tribunal de
Justiça, que é o órgão jurisdicional competente
para apreciar o mérito do recurso.
Este entendimento é extraído também do artigo
1.029, § 5o, do Código de Processo Civil:
Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso
especial, nos casos previstos na Constituição
Federal, serão interpostos perante o presidente
ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em
petições distintas que conterão:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2155735-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28821
7
§ 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a
recurso extraordinário ou a recurso especial
poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I
ao tribunal superior respectivo, no período
compreendido entre a publicação da decisão de
admissão do recurso e sua distribuição, ficando o
relator designado para seu exame prevento para
julgá-lo;
II - ao relator, se já distribuído o recurso;
III
ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, no período compreendido entre
a interposição do recurso e a publicação da
decisão de admissão do recurso, assim como no
caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos
do art. 1.037.
Dessa forma, o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso ou de antecipação de
tutela recursal, que não deixa de ser modalidade
de tutela provisória pleiteada em grau de recurso,
deverá ser apresentado e examinado pelo tribunal
superior, relator ou presidente ou vice-presidente
do tribunal recorrido, observado o procedimento
descrito no referido artigo 1.029, § 5o.
Sendo
hipótese
de
pedido
manifestamente
inadmissível, cabe a esta Relatora, por meio de
decisão monocrática, não conhecer do recurso,
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Observo que não é o caso de aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 932 do mesmo
diploma legal, por se tratar de vício insanável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2155735-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28821
8
Pelo exposto, pelo meu voto, não conheço do
pedido de tutela provisória cautelar.”
Por outras palavras, a decisão objeto deste agravo
regimental deu a correta solução à demanda, não contendo qualquer vício a
ser sanado sendo, portanto, incabível a reapreciação da matéria julgada.
Ademais, a Municipalidade agravante requer que
seja suscitado conflito de competência perante o C. STF, com o argumento
de que o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu ser incompetente para a
análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial.
No entanto, tal pleito é descabido e denota que os
patronos da agravante não souberam interpretar corretamente o artigo
1.029, §5o, do Código de Processo Civil, que a v. decisão monocrática ora
recorrida expressamente consignou ser aplicável ao caso dos autos.
Sendo assim, reiteram-se as disposições do
referido dispositivo:
Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso
especial, nos casos previstos na Constituição
Federal, serão interpostos perante o presidente
ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em
petições distintas que conterão:
(...)
§ 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a
recurso extraordinário ou a recurso especial
poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I
ao tribunal superior respectivo, no período
compreendido entre a publicação da decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2155735-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28821
9
admissão do recurso e sua distribuição, ficando o
relator designado para seu exame prevento para
julgá-lo;
II - ao relator, se já distribuído o recurso;
III
ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, no período compreendido entre
a interposição do recurso e a publicação da
decisão de admissão do recurso, assim como no
caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos
do art. 1.037.
Por outras palavras, se já houve a interposição de
recurso especial o que não é o caso -, o pedido de concessão de efeito
suspensivo caberá (i) ao C. STJ, se o recurso foi admitido, mas ainda não
foi distribuído (inciso I); ou (ii) ao Ministro Relator, se já distribuído o
recurso especial (inciso II).
No entanto, como afirmou a Municipalidade de
Descalvado, ainda não houve a interposição do recurso especial, de forma
que são aplicáveis as disposições do inciso III, que determina que o pedido
de efeito suspensivo deverá ser protocolado perante o presidente ou vice-
presidente do tribunal recorrido.
No
caso
dos
autos,
a
Municipalidade
de
Descalvado protocolou o pedido de efeito suspensivo perante esta 5a
Câmara de Direito Público e, posteriormente, perante o C. Superior Tribunal
de Justiça, portanto, perante dois juízos incompetentes para a análise do
pedido.
A decisão proferida pelo C. STJ (fls. 12/13)
também é explícita neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2155735-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28821
10
“Nos termos do que dispõe o artigo 1.029, § 5o,
III, do CPC/2015, o pedido de concessão de efeito
suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso
especial deve ser dirigido ao presidente ou vice-
presidente do tribunal recorrido, no período
compreendido entre a interposição do recurso e a
publicação da decisão que analisou a sua admissão.”
Ademais, a v. decisão monocrática recorrida foi
cristalina ao explicar que o pedido de atribuição de efeito suspensivo a
recurso especial deve seguir o disposto nos incisos do artigo 1.029, §5o, do
Código de Processo Civil, sendo que os patronos da agravante não logram
êxito em interpretá-lo corretamente.
Causa espanto, assim, que a Municipalidade
agravante requeira que seja suscitado conflito de competência junto ao C.
Supremo Tribunal Federal, o que se mostra inoportuno no caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas nas razões
recursais.
Resultado do julgamento: nego provimento ao
recurso, para os fins consignados no julgado.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2155735-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28821
11